Tribunal: STF
Processo: RHC 66138
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- NO CASO, A APRECIAÇÃO DA JUSTA CAUSA PARA A DENUNCIA DEMANDA EXAME
APROFUNDADO DO PRÓPRIO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO, PARA O QUE O
'HABEAS CORPUS' NÃO E O MEIO HABIL PARA FAZE-LO; ADEMAIS, E
INEQUIVOCO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CAUSA ESTA
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.